Tribunal: STJ
Processo: 5002312-31.2019.4.04.7215
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2290332 - SC
(2023/0032528-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MD INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
ADVOGADO
: LEÔNCIO PAULO CYPRIANI - SC005491
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

APREENSÃO
DE
VEÍCULO.

TEMA
1.036/STJ.
RECONHECIMENTO
DE
MÁ-FÉ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos do Tema 1.036 do STJ, a apreensão do instrumento utilizado
na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do
da
art. 25
Lei 9.605/1998,
independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54640653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 03/03/2026 11:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ebab7f29-2988-470b-a711-d34368889420

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2290332 - SC (2023
/0032528-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MD INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
ADVOGADO
: LEÔNCIO PAULO CYPRIANI - SC005491
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

APREENSÃO
DE
VEÍCULO.

TEMA
1.036/STJ.
RECONHECIMENTO
DE
MÁ-FÉ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos do Tema 1.036 do STJ, a apreensão do instrumento utilizado na
infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do
da
art. 25
Lei 9.605/1998,
independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MD INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRAS LTDA da decisão em que conheci do agravo para negar provimento ao
recurso especial (fls. 367/371).
A parte agravante afirma que o Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) não deve ser aplicado ao presente caso, porque não existe justificativa para a
apreensão do veículo.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste recurso
pelo órgão colegiado competente.
Documento eletrônico VDA53923252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:20
Código de Controle do Documento: 57644a48-0e16-4dc2-a655-03d26eb1de02

A parte adversa apresentou impugnação (fls. 412/415).
É o relatório.
VOTO
Na origem, foi proposta ação pela qual se pleiteou a anulação do ato
administrativo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), em que foi decretada a apreensão do veículo da recorrente por
transportar madeira sem autorização válida. O pedido foi julgado improcedente na
sentença de fls. 158/167.
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, manteve a sentença,
fundamentando da seguinte forma (fls. 237/238):
Assim, o autor agiu de má-fé na tentativa de alterar a realidade dos fatos
ao emitir documentos após a abordagem policial, e também em juízo, ao fazer
crer a existência do documento válido compreendendo todo o trajeto.
O fato de a parte deliberadamente e após a abordagem policial, emitir a
nota fiscal da madeira transportada irregularmente e o respectivo documento
de origem florestal, na tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo ilícito,
afasta o direito à devolução do bem, sendo lícita, por conseguinte, a pena de
perdimento imposta.
No que tange à má-fé processual, tendo o apelante deduzido pretensão
contra fato incontroverso e alterado a verdade dos fatos, e havendo sido
demonstrado dano processual, consistente na desnecessária movimentação
do aparato judicial, mostra-se adequada a aplicação de multa por litigância de
má-fé, nos termos do artigo 80, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Em primeiro lugar, ao não anular o ato administrativo de apreensão do veículo,
o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o Tema 1.036 do STJ, que
estabelece que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na
atual redação do § 4o do
da
independe do uso específico,
art. 25
Lei 9.605/1998,
exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.
Confira-se a ementa do precedente em que foi fixado o Tema 1.036:
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA
PRÁTICA
DE
INFRAÇÃO
AMBIENTAL.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA
FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de concessão da
Documento eletrônico VDA53923252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:20
Código de Controle do Documento: 57644a48-0e16-4dc2-a655-03d26eb1de02

ordem para determinar a devolução de veículos apreendidos em transporte
irregular de madeira.
2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos
casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese
dos autos.
3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que
não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento
recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do
(Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
REsp 1.820.640/PE
.
09/10/2019)
4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de
preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a
comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades
públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de
interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção
ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser
superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a
apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à
comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados
na atividade ilícita".
5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da
estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão
Lei n. 9.605/1998
dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a]
exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência
para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à
medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do
crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".
6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua
reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a
participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos
inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem
patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento
utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do
da
art. 25
independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a
Lei 9.605/1998,
empreitada infracional" .
8. Recurso especial provido para julgar denegar a ordem. Acórdão sujeito
ao regime previsto no
e seguintes do
c/c o
-N e
art. 1.036
CPC/2015,
art. 256
seguintes do RISTJ.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.814.945/CE,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
10/2/2021,
24/2/2021.

Além disso, da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que foi reconhecida
a má-fé da parte ora agravante, por ter tentado alterar a verdade dos fatos.
Documento eletrônico VDA53923252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:20
Código de Controle do Documento: 57644a48-0e16-4dc2-a655-03d26eb1de02

Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/02/2026 18:14:20
Código de Controle do Documento: 57644a48-0e16-4dc2-a655-03d26eb1de02

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.290.332 / SC
Número Registro: 2023/0032528-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50023123120194047215
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MD INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
ADVOGADO : LEÔNCIO PAULO CYPRIANI - SC005491
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MD INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
ADVOGADO : LEÔNCIO PAULO CYPRIANI - SC005491
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54621105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:19
Código de Controle do Documento: 03cbbe1d-ee98-4a55-b438-0f64ce5faafb

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:06:19
Código de Controle do Documento: 03cbbe1d-ee98-4a55-b438-0f64ce5faafb